Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. NOVA REDAÇÃO. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO). RECURSO PROVIDO.
I - Da interpretação literal do art. 112, VII, da Lei no 7.210/1984, com nova redação determinada pela Lei no 13.964/2019, extrai-se que ao apenado reincidente na prática de outro crime hediondo ou equiparado, ou seja reincidente específico, será exigido o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para a progressão de regime, que, na prática, equivale ao previsto no revogado artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/1990.
II – Logo, se o recorrido é reincidente específico em crime hediondo, é de rigor o afastamento da aplicação da Lei no 13.964/2019 ao caso vertente, sendo mantida a fração de 3/5 (três quintos) para o cálculo da progressão da pena do crime hediondo.
III - Recurso conhecido e provido.